Tribunal: TJDFT
Processo: 0738301-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE CADASTRO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão de inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal como sanção decorrente de ordem de retificação de escrituração fiscal.
2. O inadimplemento da obrigação tributária principal ou mesmo o descumprimento de eventual obrigação acessória não pode ter como consequência a determinação de "sanção política", nos moldes da regra prevista no art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal.
3. A suspensão do cadastro fiscal do contribuinte em razão do descumprimento de obrigação acessória é ilegal, na hipótese, por contrariar a liberdade de exercício de atividade empresarial.
4. No caso concreto o contribuinte foi intimado para proceder à retificação de escrituração fiscal relativa ao recolhimento de ISS. 4.1. O procedimento de fiscalização resultou na suspensão de inscrição fiscal, nos termos do art. 23 do Decreto local no 25.508/2005. 4.2. A suspensão da inscrição referida impede a emissão de documentos fiscais, de acordo com o art. 24 do decreto aludido. Essa situação, no entanto, de modo contraditório, pode resultar na indesejada paralisação da própria atividade empresarial. Por essa razão a suspensão de inscrição fiscal em referência não pode ser admitida no presente momento.
5. Recurso conhecido e provido.